Tribunal: CARF
Processo: 10630.900623/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.900623/2012-63
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.633 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
BARBOSA & MARQUES S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
INOMINADOS.
ACOLHIMENTO. EFEITOS.
Há que se acolher os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte para
fins de sanear obscuridade, dúvida ou contradição entre a decisão embargada e
os seus fundamentos, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o colegiado, bem como os embargos inominados interpostos para
sanear erro material daquela decisão. Embargos de declaração acolhidos com
efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a contradição na decisão embargada, com efeitos
infringentes, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em
face do Acórdão no 3302-011.989, (fls. 664/698), de 26/10/2021, que deu provimento parcial,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.900623/2012-63
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900623/2012-63

apenas para reverter a glosa em relação aquisição de GLP utilizados nas empilhadeiras, nos
termos da Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Não padece de nulidade o despacho decisório, proferido por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
ÔNUS DA PROVA. NOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou vincendos está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito e no processo
administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a elaboração de argumentos e
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da apresentação da
Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as hipóteses legalmente
previstas que autorizam a sua apresentação extemporânea, notadamente quando por
qualquer razão era impossível que ela fosse produzida no momento adequado, todavia o
último momento a se fazer é quando da apresentação do Recurso Voluntário, sob pena
de preclusão.
PROVA. ESCRITURAÇÃO FISCAL. NOTAS FISCAIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 26, Decreto n.o
7.574/2011)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
CONTRIBUIÇÕES
NÃO-CUMULATIVAS.
AQUISIÇÃO
DE
GÁS
PARA
EMPILHADEIRA
UTILIZADA
NO
TRANSPORTE
DE
PRODUTOS.
POSSIBILIDADE.
O gás combustível de empilhadeiras utilizadas transporte entre as esteiras e o
escoamento da produção se subsome ao conceito de insumos no âmbito da não
cumulatividade das contribuições sociais. Desse modo, os gastos com gás combustível
geram direito ao crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS
ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
Em consonância com a literalidade do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
extensível ao PIS nos termos do art. 15 da mesma lei, e nos termos decididos pelo STJ e
do Parecer Cosit no 5, de 2018, em regra as despesas de frete somente geram crédito
quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece
o direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900623/2012-63

ligadas às operações de venda ou revenda. Não há, no caso das transferências internas,
mudança de titularidade dos produtos transportados, não havendo que se falar em
operação de venda e, consequentemente, em “frete na operação de venda”.
Alega a embargante que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Contradição ao afirmar que a empresa não teria apresentado informações sobre as
aquisições de materiais de laboratório e materiais de limpeza (datas, valores, apuração,
documentação de suporte e contabilização de créditos) e a afirmação contida no
relatório de que a fiscalização não efetuou ajustes concernentes à efetividade das
entradas glosadas;
2. Omissão quanto à controvérsia acercada natureza das despesas em função do conceito
de insumo definido no REsp 1.221.170/PR.
Os embargos foram devidamente admitidos pelo Sr. Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção de Julgamento do CARF, e encaminhados a esta Conselheira
para prosseguimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator.
Tendo em vista que os embargos já foram admitidos pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 3a Seção de julgamentos, pelas razões já expostas, com as quais há concordância,
passo a análise da contradição e da omissão apontadas pela embargante.
Transcreve-se, por oportuno, para solução deste litígio, o que consta do Despacho
de admissibilidade do Embargos. Vejamos.
Contradição ao afirmar que a empresa não teria apresentado informações sobre as
aquisições de materiais de laboratório e materiais de limpeza (datas, valores,
apuração, documentação de suporte e contabilização de créditos) e a afirmação
contida no relatório de que a fiscalização não efetuou ajustes concernentes à
efetividade das entradas glosadas
A embargante alega que a fiscalização já efetuara a conferência com os registros
contábeis e fiscais, tendo o relatório, inclusive, consignado tal verificação no seguinte
excerto:
“A contribuinte foi ainda intimada a apresentar arquivos magnéticos com a
descrição de cada item que compõe "as notas fiscais ali consignadas, bem como
da forma/local de utilização de cada item". Com base nos arquivos magnéticos
apresentados a fiscalização constatou "a efetividade das entradas consignadas no
quadro acima, cujos montantes ainda foram cotejados com os respectivos livros
de entradas, não sendo verificados ajustes a serem procedidos". Acerca destes
arquivos, o Auditor-Fiscal apresenta ainda a seguinte observação:”
Além do excerto acima, no relatório ainda restou consignado o seguinte:
“2.4..11.4. Em que pese a correção dos valores acima, a possibilidade de
apuração de créditos de Pis/Cofins sobre tais montantes será verificada caso a
caso. Neste ponto deve ser observado que, embora o contribuinte tenha se
limitado à informação do quadro acima, ao mesmo foi solicitado que
apresentasse informação acerca do local de utilização de cada item de suas
entradas que foram consideradas insumo (fls. 120 a 122), para que fosse evitado
a glosa de valores referentes a itens utilizados diretamente na produção do
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900623/2012-63

estabelecimento, embora suas características não o relacionasse a esta atividade.
Dessa forma a análise que segue terá por base não apenas a classificação dada
pelo contribuinte, mas as características dos itens e suas aplicações no processo
produtivo do contribuinte (aplicação verificada quando da visitação do
estabelecimento industrial, realizado durante análises procedidas em créditos de
outros períodos.
[...]
C) Materiais de Laboratório – Os itens classificados sob esta rubrica não
geram direito a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, uma vez
que não se enquadram no conceito de insumos e nem constam expressamente da
legislação de regência. As despesas com materiais de laboratório,
independentemente de utilizados em controle técnico de fases de produção, no
desenvolvimento de novas tecnologias ou em procedimentos que garantam a
qualidade do produto final, não são considerados insumos. Esse entendimento
está conforme a Solução de Consulta no 10 – SRRF/3a RF, cuja ementa, em
parte, abaixo se colaciona.
[...]
D) Materiais de Limpeza – O mesmo entendimento posto no item anterior deve
ser repetir quanto aos valores classificados como materiais de limpeza, isto é,
não geram direito a créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, por
não se enquadrarem no conceito de insumos nem constarem expressamente
previstos na legislação de regência.
É de se notar que tais despesas (materiais de laboratório e materiais de limpeza),
a despeito de poderem ser consideradas necessárias à vida da empresa, não
fazem parte do âmago da fabricação. Por essa razão, não podem ser consideradas
intrínsecas à atividade da empresa, não cabendo, dessa forma, crédito em relação
a elas.”
Por sua vez, a decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“1. Materiais de laboratório/análises químicas de qualidade, materiais de
limpeza:
A Fiscalização, amparando-se no conceito restritivo de insumos e na ausência de
previsão expressa, glosou os créditos decorrentes da aquisição de produtos
utilizados em laboratório e material de limpeza. O segundo motivo da glosa é de
que a contribuinte, apesar de intimada, não apresentou informações sobre a
pertinência de tais itens no seu processo produtivo.
A contribuinte, por seu turno, contrapôs ao conceito restritivo de insumos,
argumentado tratar-se de produtos essenciais ao seu processo produtivo, junta
aos autos na impugnação (fls.483/489), relação de materiais de laboratório e de
limpeza. Defende a recorrente que “os materiais de laboratório são utilizados em
testes de qualidade do produto final, sem os quais uma indústria alimentícia,
submetida a controle rígido de qualidade, não pode comercializar suas
mercadorias, não gerando, portanto, receita tributável”. No que tange os
materiais de limpeza afirma “serem necessários na produção, por eliminarem
resíduos dos equipamentos, assegurando a higiene indispensável para a
fabricação de produtos alimentícios”.
Contudo, entende a DRJ que o fato de decorrerem de exigências de órgãos
reguladores das atividades desenvolvidas pela contribuinte, ou de se
configurarem necessários à sua atuação, não é suficiente, por si só, para permitir
que os dispêndios, de uma forma genérica, possam gerar créditos das
contribuições, se não forem utilizados no processo de produção de bens ou de
prestação de serviços. Ademais, além da comprovação da utilização no processo
de produção, as aquisições precisam ser individualmente identificadas pela
Interessada, mediante descrição acompanhada de documentos de aquisição,
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900623/2012-63

registros contábeis, apuração do crédito e vinculação com a glosa da qual
discorda.
Mais adiante afirma “ainda que o Parecer Normativo COSIT/RFB 05, de 2018,
exemplifique como insumos: a) no caso de indústrias, os testes de qualidade de
produtos produzidos exigidos pela legislação; b) tratamento de efluentes do
processo produtivo exigido pela legislação, cabe à interessada a identificação
individualizada de cada dispêndio, a demonstração de sua utilização no processo
de produção, nos testes de qualidade e nos tratamentos exigidos pela legislação,
com respaldo em documentos, registros contábeis, apuração do crédito e
demonstração da vinculação com a glosa, o que não se encontra na Manifestação
de Inconformidade e nos documentos que a instruem”.
Apesar da pertinência da tabela apresentada pela recorrente em sua manifestação,
especificando um a um a utilização dos itens que foram glosados pela
fiscalização, a lista de produtos apresentada não permite identificar a aquisição
dos produtos (datas, valores), a apuração e contabilização de créditos dela
decorrentes, além do mais, não se tem nos autos a documentação de suporte das
aquisições e dos correspondentes registros contábeis. Não se sabe, ainda, a
correspondência com os itens objeto de glosa.
Ressalta-se que no procedimento de fiscalização, para a análise dos créditos, às
fls.113/137, foi solicitado a contribuinte, os livros diversos, assim como as notas
fiscais de entradas e de saídas, bem como os demais documentos pertinentes a
análise do litígio. Contudo, se limitou a trazer um planilha simplifica com os
gastos gerais de todos os bens utilizados como insumos.
Incabível, no caso a reversão da glosa sem a indicação da nota fiscal com
respaldo nos registros contábeis, entre outros documentos probatórios da afetiva
aquisição de insumos que poderiam gerar crédito da não-cumulatividade.
Dada a peculiaridade da situação, o ônus da comprovação das operações que
poderiam gerar o crédito das contribuições cabe à interessada que deveria
comprovar não apenas que as operações existiram, mas que aconteceram do
modo em que foram declaradas, ou seja, que os fornecedores, valores, datas e
bens adquiridos são aqueles mesmos.
Não se pode olvidar, ademais, que como os presentes autos tratam de pedido de
ressarcimento, o ônus de provar a certeza e liquidez do crédito pleiteado,
inequivocamente, recai sobre a pessoa do contribuinte formulador do pedido de
ressarcimento, segundo dispõe o art. 373 do CPC, a seguir transcrito, que se
aplica supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo, por força do art.
15 do CPC:”
A partir da análise dos excertos transcritos no relatório, concernentes ao despacho
decisório, parece-me que, de fato, a fiscalização já confirmou tanto a natureza de os
produtos serem materiais de laboratório e de limpeza, bem como a efetividade das
aquisições, pela análise dos arquivos magnéticos com os Livros de Entradas.
Aparentemente, houve uma premissa fática equivocada, pois houve a apresentação dos
arquivos magnéticos, cuja análise considerou efetivas as aquisições, diferente do
afirmado no voto de que fora apresentadas apenas planilhas com os gastos gerais. A
análise foi efetuada com base nas notas fiscais apresentadas em arquivos magnéticos e
Livros de Entradas, tendo a fiscalização confirmado a efetividade das aquisições.
(...)
Omissão quanto à controvérsia acercada natureza das despesas em função do conceito
de insumo definido no REsp 1.221.170/PR.
De fato houve um erro de premissa fática na fundamentação do Acórdão ora
Embargado que motivou a manutenção da glosa sobre a aquisição constante no tópico “1.
Materiais de laboratório/análises químicas de qualidade, materiais de limpeza”, tendo sido
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900623/2012-63

induzida ao lapso em razão do contido nas manifestações da Fiscalização e na decisão proferida em
1a Instância.
Como se pode perceber de todo exposto acima, a Autoridade Fiscal glosou tais
despesas amparando-se no conceito restritivo de insumos. Consta do Despacho Decisório a seguinte
conclusão: “É de se notar que tais despesas (materiais de laboratório e materiais de limpeza), a
despeito de poderem ser consideradas necessárias à vida da empresa, não fazem parte do âmago da
fabricação. Por essa razão, não podem ser consideradas intrínsecas à atividade da empresa, não
cabendo, dessa forma, crédito em relação a elas”.
Transcreve-se a conclusão do que restou decidido pela decisão a quo:
As listas de produtos apresentadas não permitem identificar a aquisição dos produtos
(datas, valores), a apuração e contabilização de créditos dela decorrentes, nem
comprovar a utilização exclusiva no ambiente em que se desenvolve o processo de
produção. Também não são acompanhadas da documentação de suporte das aquisições
e dos correspondentes registros contábeis, nem foi demonstrada a correspondência com
os itens objeto de glosa.
Além disso, para itens passíveis de utilização em outros ambientes da empresa (como
materiais de limpeza, materiais de tratamento de água e esgoto que podem servir a mais
de um ambiente da empresa, tanto que, em várias linhas de suas listas, a Manifestante
justifica a necessidade de utilização “para o funcionamento da empresa” e não apenas
para a produção), necessária a demonstração da parcela utilizada no setor produtivo.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 2018, estabelece: (...)
No Recurso Voluntário a embargante tece informações a respeito da
essencialidade e relevância dos insumos nos seguintes termos:
IV.
MATERIAIS
DE
LABORATÓRIO/ANÁLISES
QUÍMICAS
DE
QUALIDADE E MATERIAIS DE LIMPEZA
(...)
29. Os materiais de laboratório são utilizados em testes de qualidade do produto final,
sem os quais uma indústria alimentícia, submetida a controle rígido de qualidade, não
pode comercializar suas mercadorias, não gerando, portanto, receita tributável.
30. O controle de qualidade antes da venda é compulsório, segundo exigências do
Ministério da Agricultura e Abastecimento:
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Instrução Normativa no 68, de 12 dezembro de 2006.
Art. 1o Oficializar os Métodos Analíticos Oficiais Físico-Químicos, para
Controle de Leite e Produtos Lácteos, em conformidade com o anexo desta
Instrução Normativa, determinando que sejam utilizados nos Laboratórios
Nacionais Agropecuários.
Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
Portaria no 146, de 7 de março de 1996
ANEXO I
REGULAMENTO TÉCNICO DE IDENTIDADE E QUALIDADE DE
QUEIJOS
10. MÉTODOS DE ANÁLISES.
Umidade: FIL. 4A: 1982
Matéria Gorda: FIL. 5B: 1986
IN M 62/03 SDA MAPA
ANEXO
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900623/2012-63

MÉTODOS
ANALÍTICOS
OFICIAIS
PARA
ANÁLISES
MICROBIOLÓGICAS PARA CONTROLE DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL E ÁGUA
31. Neste sentido, decisões recentes do CARF em processos idênticos ao presente:
INSUMOS. CONCEITO ESTABELECIDO PELO RESP 1.221.170/PR
À luz decisão do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que deve ser adotada
por este colegiado (§ 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF), em razão de sua
essencialidade, devem ser considerados como insumos, para fins de creditamento de
COFINS, os materiais de limpeza e desinfecção das máquinas e equipamentos
industriais, produtos para tratamento das águas residuais do processo produtivo,
reagentes químicos para análise da qualidade do leite e materiais de embalagem para
transporte. (Número do Processo 10880.915947/2013-35 Contribuinte LATICINIOS
GEGE LTDA Data da Sessão 27/02/2019 Relator(a) WINDERLEY MORAIS
PEREIRA No Acórdão 3301-005.803)
32. Os materiais de limpeza, também em razão de ser uma indústria de alimentos, são
essenciais no processo produtivo, em decorrência de um rígido controle da higiene e
assepsia do ambiente industrial.
33. Os materiais objeto das glosas são utilizados na limpeza industrial, sendo
extremamente importantes e necessários na produção, por eliminarem resíduos dos
equipamentos, assegurando a higiene indispensável para a fabricação de produtos
alimentícios.
(...)
37. O tratamento de resíduos, por sua vez, assume posição essencial e estratégica no
processo produtivo, seja em virtude dos compromissos ambientais que o contribuinte
assume perante a sociedade, seja porque a legislação não permite o descarte de dejetos
diretamente nos rios e aterros sanitários.
38. Inclusive, se uma indústria não promover o correto tratamento dos resíduos
constitui-se crime ambiental, punido nos termos da Lei 9.605/98:
Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam
resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a
destruição significativa da flora:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(...)
§ 2o Se o crime:
(...)
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos,
óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em
leis ou regulamentos:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
39. Exatamente por isso o CARF adota reiterado posicionamento no sentido de admitir
os créditos de PIS e COFINS atrelados aos gastos com tratamento de resíduos:
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
INSUMO
DE
PRODUÇÃO
OU
FABRICAÇÃO.
DEDUÇÃO
DE
CRÉDITOS.
SIGNIFICADO E ALCANCE.
No regime de incidência não cumulativa de Pis/Cofins, insumo de produção ou
fabricação compreende os bens e serviços aplicados diretamente no processo de
produção (insumos diretos de produção) e os demais bens e serviços gerais
utilizados indiretamente na produção ou fabricação (insumos indiretos de
produção), ainda que agregados aos bens ou serviços aplicados diretamente no
processo produtivo.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900623/2012-63

(...)
REGIME
DE
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
INSUMO
DE
PRODUÇÃO. MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA.
Os materiais de higienização e limpeza, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante
de gêneros alimentícios hão que se considerar como insumos, tendo em vista
sua essencialidade. (Número do Processo 11516.721884/2011-15, Contribuinte
BRF S.A. Data da Sessão 14/08/2019 Relator RODRIGO DA COSTA POSSAS
No Acórdão 9303-009.312)

CUSTOS/DESPESAS. MATERIAIS DE LIMPEZA E DE DESINFECÇÃO.
EMBALAGEM. TRANSPORTE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES. IMPRESCINDIBILIDADE.
RELEVÂNCIA.
CRÉDITOS.
DESCONTOS.
POSSIBILIDADE.
Os
custos/despesas incorridos com materiais de limpeza e de desinfecção, com
embalagens para transporte, com fretes entre estabelecimentos e com serviços de
lavagem de uniformes enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de
recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II,
do RICARF, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor
calculado sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
(...)
(Acórdão: 9303-009.653 Número do Processo: 10925.905351/2011-00 Data de
Publicação: 12/11/2019 Contribuinte: SADIA S.A.Relator(a): RODRIGO DA
COSTA POSSAS)
No presente caso, relativamente aos itens glosados, a embargante apresenta na
fase de impugnação, uma planilha contendo a relação dos insumos e sua utilização no processo
produtivo (fls.483/489). A saber: soda caustica, acido nítrico (p/pasteurização), hipoclorito de sódio
(cloro), exa floc k, kalyclean A-600, kalyclean C-224, kalyclean A-631, kalyclean S-320, kalyclean
H-150, kalyclean K-510, kalyclean S-380, kalyclean A-680, kalymix SL, kalyclean N-704,
fillerclean (TBA 8), dicopan L (TBA 21), diversey divos 2, diversey divos 116, etc.
A título ilustrativo transcrevo:

Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900623/2012-63

In casu, há contradição no Acórdão embargado, pois foi solicitado pela
Autoridade Fiscal para verificação da liquidez e certeza dos crédito ora pleiteados, a
apresentação de arquivos magnéticos, contendo toda a documentação fiscal-contábil, e pelo que
consta dos autos foram prontamente entregues pela interessada, pairando dúvidas apenas sobre a
possibilidade jurídica de se apropriar dos créditos das contribuições sobre as aquisições de
materiais de laboratório/análise químicas de qualidade e de limpeza.
Nesse ponto, imperioso esclarecer que por ocasião do julgamento do RESP no
1.221.170/PR (Temas 779 e 780), em sede de recurso repetitivo a Corte Superior, adotou os
critérios de essencialidade e relevância, considerando a imprescindibilidade e importância para o
desenvolvimento da atividade social, pronunciou expressamente sobre a possibilidade de crédito de
insumos relativos aos “materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza”.
O acórdão proferido foi assim ementado:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o , II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.633 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.900623/2012-63

imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (Resp n.o
1.221.170 PR (2010/02091150), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho). (grifou-
se)
Denota-se, então, a plena aderência de tais insumos na complexa atividade
produtiva desenvolvida pela embargante.
Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração interposto e voto por
acolhê-los, para sanear a contradição da decisão embargada, com efeitos infringentes para alterar
a decisão embargada de “conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar arguida e no
mérito dar-lhe parcialmente provimento para reverter a glosa em relação aquisição de GLP
utilizados nas empilhadeiras” para “conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar
arguida e no mérito dar-lhe parcialmente provimento para reverter a glosa em relação aquisição de
GLP utilizados nas empilhadeiras, bem como reverter as glosas em relação materiais de
laboratório/análises químicas de qualidade e materiais de limpeza”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 725
DF CARF MF
Original